Tribunal: TJMT
Processo: 1076952-80.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076952-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEYSON ANDERSON CHAVES - CPF: 729.758.491-68 (RECORRENTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), CAFMC SERVICO DE MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 33.946.705/0001-55 (RECORRIDO), MARIA EDUARDA DE DEUS SEMPIO FARIA - CPF: 078.527.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cleyson Anderson Chaves em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória por alegada má prestação de serviço decorrente de contrato de proteção veicular.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que o colegiado deixou de se manifestar sobre o pedido de inversão do ônus da prova, formulado com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, que o acórdão incorreu em contradição, pois teria reconhecido a existência de documentos que indicariam falhas no serviço (como laudo técnico, notas fiscais e mensagens), mas, ao final, concluiu pela ausência de prova robusta.

Por fim, sustenta obscuridade, ao entender que o julgado não teria esclarecido os motivos pelos quais os comprovantes de aluguel de veículos não foram considerados aptos à demonstração dos lucros cessantes.

Contrarrazões apresentadas nos ids 293627853 e 292934359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1076952-80.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Cleyson Anderson Chaves

Embargado(s):

Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em apreço, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais que autorizam o manejo dos embargos.

A alegada omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova não subsiste. Ainda que o colegiado não tenha se referido expressamente ao dispositivo legal mencionado, a distribuição do ônus da prova foi implícita e adequadamente resolvida a partir da análise concreta do acervo probatório.

O voto deixou claro que os elementos trazidos aos autos, como o laudo técnico unilateral, as notas fiscais, conversas por aplicativo e o boletim de ocorrência, não foram suficientes para infirmar o Termo de Aceite assinado pelo autor, tampouco para comprovar o alegado nexo causal entre os defeitos e o evento segurado. Portanto, a controvérsia foi decidida com base no mérito das provas disponíveis, esvaziando o fundamento para inversão do ônus. Segue trecho do acórdão:

Pois bem. Conforme documentação constante dos autos, o autor assinou o Termo de Aceite de Vistoria no momento da retirada do automóvel, ocorrido em 14/06/2024, onde atesta que “o veículo está apto a trafegar”, sem registrar qualquer ressalva de vícios graves no reparo. Tal elemento enfraquece substancialmente a tese de má prestação de serviço por parte da oficina. Deve se ressaltado que o Recorrente somente retornou na oficina reclamando a existência de vício no serviço realizado no dia 03/07/2024, ou seja, 19 (dezenove) dias após ter retirado o veículo.

Além disso, o laudo técnico produzido pelo autor é unilateral e elaborado após a devolução do carro. A oficina comprovou, por meio de fotografias e relatório técnico datado de 31/10/2024, que alguns dos problemas apontados, como desgaste nos batentes superiores dos amortecedores dianteiros e folga nas buchas das bieletas, não guardam nexo causal com a colisão traseira originalmente coberta pelo evento (id 279262359).

A Associação Amparo Brasil, por sua vez, demonstrou que cumpriu seu papel de gestora do programa de proteção veicular, indicando oficinas credenciadas e acompanhando o processo.

Quanto à suposta contradição, não há qualquer incoerência lógica entre o reconhecimento da existência de documentos nos autos e a conclusão pela inexistência de prova robusta.

A menção aos documentos unilaterais foi feita exatamente para justificar sua insuficiência probatória, diante de provas técnicas produzidas pelas rés e do comportamento do próprio autor, que assinou termo de vistoria sem apontar vícios e somente retornou à oficina 19 dias depois. O fundamento é claro e racional, não havendo contradição interna no julgado.

Por fim, também não há obscuridade quanto aos lucros cessantes. O acórdão foi claro ao destacar que não houve demonstração objetiva de prejuízo financeiro, não se tendo juntado extratos de rendimento, recibos ou outros meios que permitissem mensurar a alegada perda de ganhos.

A menção ao aluguel de veículos, por si só, não comprova o dano, especialmente quando o autor exerce cargo público e não demonstrou prejuízo profissional concreto.

Assim, constata-se que o embargante pretende rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração, finalidade para a qual esse recurso não se presta.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025